Tribunal: TJMT
Processo: 1007139-21.2016.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007139-21.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[SIMPLES]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SR SUPERMERCADO E ATACADO LTDA - ME - CNPJ: 18.581.021/0001-03 (JUIZO RECORRENTE), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (GFMEP) (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), SR SUPERMERCADO E ATACADO LTDA - ME - CNPJ: 18.581.021/0001-03 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA

DE SENTENÇA –
MANDADO DE SEGURANÇA –
REINCLUSÃO NO SISTEMA SIMPLES NACIONAL –
INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – EXCLUSÃO INDEVIDA -
VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO –
SEGURANÇA CONCEDIDA –
SENTENÇA RATIFICADA.

O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, previsto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, cujo ingresso é precedido do cumprimento das seguintes condições: enquadrar-se na definição de microempresa ou de empresa de pequeno porte; cumprir os requisitos previstos na legislação; e formalizar a opção pelo Simples Nacional.

Assim, a exclusão da empresa por suposto débito, que ao final mostra-se quitado, garante a sua reinclusão no Simples Nacional, cujos benefícios devem retroagir a data da opção.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, M.M.
Paulo Márcio Soares de Carvalho,
nos autos de Mandado de Segurança n.o 1007139-21.2016.8.11.0041, impetrado por
SR SUPERMERCADO E ATACADO LTDA. - ME,
em face de ato coator praticado por
Gerente de Fiscalização de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - GFMEP
,
objetivando a concessão da segurança, consistente na reinclusão da empresa impetrante no Simples Nacional com fundamento na inexistência de débitos ficais.

A sentença concedeu a segurança pleiteada, determinando a inclusão da impetrante no Sistema Tributário do Simples Nacional, confirmando a liminar deferida no nascedouro dos autos, forte no art. 487, I, CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes – Id. 3455615.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença – Id. 3922867.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por
SR SUPERMERCADO E ATACADO LTDA. - ME,
contra ato ilegal da lavra do
Gerente de Fiscalização de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - GFMEP
,

consistente na exclusão da empresa impetrante no Simples Nacional com fundamento na existência de débitos ficais, ocasionados por atraso no pagamento de débitos referentes ao ano 2015.

A liminar foi deferida – Id. 3455498.

Desta feita, considerando que a presente demanda tinha como causa de pedir a concessão de liminar para cassação do ato ilegal e arbitrário da autoridade impetrada, consistente na exclusão da empresa impetrante no Simples Nacional com fundamento na existência de débitos ficais, ocasionado por atraso no pagamento de débitos referente ao ano 2015.

Ressai dos autos, que a impetrante atua na área de comércio varejista de produtos alimentícios, sendo empresa de pequeno porte, beneficiária do Simples Nacional.

Afirma a impetrante que na data de 23/10/2015, recebeu a notificação em virtude de atraso do pagamento de tributos, enviada pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela Gerência de Fiscalização de ME e EPP-GFMEP, e denominada
“Termo de Exclusão Simples Nacional – Débitos”
sob n.o 1125932/1627/68/2015, referente ao valor de R$ 3.087,23 (três mil e oitenta e sete reais, vinte e três centavos).

Relata ainda a impetrante, que ao tomar conhecimento dos débitos junto a SEFAZ-MT, emitiu o DAR com vencimentos para os dias 30/11/2015 e 30/12/2015, respectivamente com os valores atualizados, sendo quitados, no montante de R$ 4.110,21 (quatro mil, cento e dez reais e vinte e um centavos).

Contudo, consigna que mesmo encerrando o ano de 2015 sem débitos, foi excluída do benefício.

Assevera, que teve ciência de referida exclusão em fevereiro/2016, posteriormente, apresentou recurso de impugnação junto a SEFAZ-MT, para postular seu reenquadramento no benefício, entretanto, foi indeferido sob argumento de que o recurso estava intempestivo, pois o prazo teria expirado em 25/11/2015.

Em sua defesa, a impetrante argumenta que pelo Cadastro de Contribuintes, emitido pela SEFAZ-MT, a informação quanto a data de exclusão do sistema do simples não procede, a medida que no documento consta expressamente que a data de exclusão se deu em 01/01/2016.

Pois bem. Da análise criteriosa dos autos, impende destacar que em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ,
imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa da dilação probatória.

Como se vê a matéria, objeto do reexame necessário, apresenta-se singela, dispensando maiores delongas sobre o assunto, sendo certo que da análise detida do esboço fático, bem como da malha documental acostada à inicial, é perfeitamente possível averiguar, desde logo, ofensa a direito líquido e certo da impetrante.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, na fase de recurso
ex officio,
não merece reparo e maiores digressões, haja vista que, os fundamentos articulados pela impetrante, justifica o deferimento da medida, isso porque demonstra em caráter inicial a boa aparência do direito da impetrante, assim como a razoabilidade da pretensão da medida de segurança, destinada a suspensão do ato coator.

Primeiramente cumpre dizer que é sabido que as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, à luz dos artigos 146, inciso III, letra ‘d’, e 179 da Constituição Federal, estão regradas por tratamento jurídico diferenciado quanto à simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias.

O Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar n° 123/2006, estabelece tratamento tributário diferenciado e favorecido a empresas no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação dos tributos.

Neste diapasão, portanto, que a empresa impetrante foi notificada do Termo de Exclusão do Simples Nacional em 23/10/2015 – Id. 3455487, em razão de débitos fiscais lançados de ofício pelo ente público estadual, possibilitando-a, na oportunidade, impugnar ou a regularizar referida situação.

Desta maneira, a impetrante efetuou o pagamento dos débitos lançados – Id. 3455488, 3455489 e 3455490 e, com isso, encerrou o exercício do ano de 2015, sem pendências em face do fisco estadual. Todavia a impetrante foi excluída do Regime Tributários do Simples Nacional em 01/01/2016 – Id. 3455491.

Contudo, em que pese a empresa impetrante tenha efetivado a quitação dos débitos a destempo (depois da ciência da notificação de exclusão), não era razoável que perdurassem as razões da exclusão da empresa do sistema de recolhimento de tributos.

No caso em testilha, consoante consta dos documentos que instruíram o presente mandado de segurança, que tendo sido demonstrado que o recolhimento foi efetuado com base na legislação de regência, e, que aparentemente a impetrante não possui débito com o fisco, a segurança não merece reforma, pois ao menos pela documentação trazida nos autos há verossimilhança das alegações e prova inequívoca do alegado.

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. Prova dos autos que comprova estarem os débitos ensejadores da exclusão do Simples Nacional com a exigibilidade suspensa e extinto pelo pagamento, razão pela qual não pode a empresa não pode a impetrante sofrer a sanção insculpida no art. 17, V, da LC 123/06. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível No 70061139440, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 26/11/2014).

Em igual similar, já se posicionou este sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - REJEIÇÃO - PEDIDO LIMINAR - REINCLUSÃO NO REGIME DO SIMPLES NACIONAL - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Presentes os requisitos previstos no Artigo 7o, II, da Lei no 1.533/51, o pedido liminar em sede de Mandado de Segurança deve ser deferido.” (AI 115721/2008, DES. BENEDITO PEREIRA DO NASCIMENTO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/03/2009, Publicado no DJE 18/03/2009).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
FAZENDA PÚBLICA – EXCLUSÃO DA EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL –DIVERGÊNCIA DE VALORES NAS NOTAS FISCAIS – RETIFICAÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR
VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA -RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1010284-77.2017.8.11.0000, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. ART. 14, § 1o, LEI No 12.016/2009. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NOTIFICAÇÃO EFETIVADA. NÃO CONHECIMENTO DE IMPUGNAÇÃO E RECURSO ADMINISTRATIVOS. RESPOSTA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A OBSTAR A EXCLUSÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA. "Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição" (art. 14, § 1o, Lei no 12.016/2009. Não houve prejuízo ao direito de defesa da apelada (contraditório e ampla defesa). A notificação da exclusão deu-se de maneira regular e houve resposta da Administração aos pleitos formulados pela contribuinte, os quais, no entanto, foram veiculados de maneira inadequada e, por isso, não foram conhecidos. (N.U 0014249-74.2013.8.11.0015, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/06/2018, Publicado no DJE 20/06/2018).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – INCLUSÃO NO SIMPLES NACIONAL – NEGATIVA DE INSCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM O INSS, COM AS FAZENDAS PÚBLICAS FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL – ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. A mera irregularidade cadastral, de cunho eminentemente administrativo, não pode constituir óbice ao acesso da empresa ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte.” (Apelação / Remessa Necesária 21734/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 25/09/2015).

Por conseguinte, a inclusão da impetrante no Simples Nacional deve observar a data do pedido formal, no caso, a partir de 01/01/2016.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. SIMPLES NACIONAL. EFEITOS RETROATIVOS DA DECISÃO QUE DETERMINOU A INCLUSÃO AUTOMÁTICA NO PROGRAMA. PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS. POSSIBILIDADE. 1. A impetrante foi readmitida no programa fiscal, após a Administração ter verificado o equívoco da exclusão, depois de vencido o prazo para a adesão, com a admissão de efeitos retroativos à decisão administrativa. Tornado sem efeito, enfim, o ato de exclusão, tem-se que a empresa possui o direito à migração automática ao Simples Nacional, cuja consequência imediata é a incidência do direito ao parcelamento dos débitos fiscais existentes, em até 120 meses, nos termos do art. 16 da LC 123/06.2. A retroação, portanto, também atinge a possibilidade de parcelamento, sob pena de tornar inócua a própria decisão que reconheceu o erro na exclusão, até porque a regularização fiscal é condição inarredável para a adesão ou manutenção no programa.” (TRF-4 - APELREEX: 41099 RS 2007.71.00.041099-7, Relator: MARCOS ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2010, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 23/02/2010).

Em conclusão, entendo que não há qualquer desacerto no julgado
a quo,
de modo que a confirmação da sentença se impõe como medida necessária para garantir direito a impetrante de reenquadramento no programa de incentivo fiscal do Simples Nacional, para afastar a possibilidade de danos econômicos irreparáveis.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
, em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021